Tribunal: TJMT
Processo: 1000923-30.2022.8.11.0010
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000923-30.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOGO CAMPOS PEREIRA - CPF: 022.031.421-70 (APELANTE), TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD - CPF: 044.229.241-41 (ADVOGADO), CELIO RODRIGUES VASCONCELOS - CPF: 208.995.723-91 (APELADO), RAFAEL VASCONCELOS FERREIRA - CPF: 050.391.743-57 (APELADO), RICARDO NAGATA - CPF: 009.617.242-85 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA
POR DANO MORAL E MATERIAL
– ACIDENTE DE TRÂNSITO – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
–
CORRELAÇÃO DA SENTENÇA COM OS PEDIDOS
– REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA
QUE
NÃO DISPENSA DE PROVA ROBUSTA
DO DIREITO ALEGADO
– PENSÃO VITALÍCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de pensão vitalícia formulado pelo autor, com base na ausência de provas suficientes para demonstrar a redução permanente de sua capacidade laboral. O apelante sustenta preliminar de julgamento
extra petita
, sob o argumento de que a fundamentação da sentença teria extrapolado os limites da lide, em violação aos
arts
. 141 e 492 do CPC. No mérito, requer o acolhimento do pedido com
amparo
nos documentos médicos apresentados, considerando a revelia do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao
basea
r a improcedência do pedido na ausência de provas da incapacidade laboral permanente; (
ii
) determinar os efeitos da revelia decretada contra o réu no caso concreto; e (
iii
) analisar se os documentos apresentados são suficientes para comprovar a redução da capacidade laboral e
justific
ar o pedido de pensão vitalícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há julgamento
extra petita
se a
motiv
ação da sentença, ao apontar a insuficiência de provas da incapacidade laboral permanente, insere-se no âmbito da análise jurisdicional, em observância aos limites da lide e ao conjunto probatório, como preconiza o art. 141 do CPC.

O art. 492 do CPC, que veda decisão diversa da pretendida pelas partes, não impede que o magistrado aprecie livremente as provas apresentadas.

A revelia do réu, que gera presunção relativa de veracidade das alegações do autor, não implica necessariamente o acolhimento automático do pedido, especialmente quando as provas apresentadas são insuficientes ou inexistem elementos capazes de confirmar os fatos alegados. Tal presunção pode ser afastada diante da análise do conjunto probatório,
sobretudo diante do livre convencimento motivado
do
julgador
.

O
s documentos médicos apresentados pelo apelante não demonstram, de forma técnica e clara, a redução de 28% de sua capacidade laboral, tampouco estabelecem o nexo causal entre a alegada redução e o evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido
.

Tese de julgamento
:

Não configura julgamento
extra petita

se
a
decisão
, ao julgar improcedente o
p
edido, considera a insuficiência de provas relacionadas ao objeto da lide.

A revelia gera presunção relativa de veracidade das alegações autorais, mas não afasta o dever do magistrado de analisar as provas constantes nos autos, podendo afastar tal presunção quando estas se revelam insuficientes para
respald
ar o pedido.

É imprescindível a apresentação de provas robustas e tecnicamente adequadas para a comprovação de incapacidade laboral e do respectivo nexo causal com o evento danoso, sob pena de improcedência do pedido de pensão vitalícia.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Indenizatória por Dano Moral e Material julgada parc
ialmente
procedente
para imputar ao réu o pagamento de R$8.000,00 de reparação extrapatrimonial e R$2.710,00 de prejuízo
material, além de condenar ambas as partes no percentual de 50% em relação às custas processuais e determinar somente ao réu
o custeio d
os honorários advocatícios de 10% sobre o
proveito econômico obtido
, ressalvada a suspensão da obrigação
no que concerne ao autor
em virtude del
e
ser beneficiári
o
da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

O apelante alega
julgamento extra petita
, sustentando que o magistrado
ampar
ou a decisão em tese não debatida no processo, violando os limites objetivos da lide, em afronta ao
s

art
s
. 141 e 492 do C
P
C. Afirma que o
argu
mento utilizado na sentença (ausência de provas de incapacidade laboral) extrapola a controvérsia delimitada nos autos, especialmente em razão da revelia decretada contra o réu, que implica presunção relativa de veracidade das alegações.

Além disso, o apelante reforça que apresentou documentos médicos, como tomografias e laudos, que comprovariam a redução de sua capacidade laboral em decorrência do acidente, e pleiteia a reforma da sentença para inclusão de pensão vitalícia ou a anulação da decisão com reabertura da instrução probatória.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA

O apelante sustenta que a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao
apoi
ar a improcedência do pedido de pensão vitalícia na ausência de provas suficientes para demonstrar a redução de sua capacidade laboral. Argumenta que tal fundamentação não foi objeto de controvérsia
na hipótese apresentada
, configurando violação aos
arts
. 141 e 492 do CPC.

O CPC estabelece que o juiz deve decidir a lide nos limites propostos pelas partes (art. 141), sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa ou que condene a parte em quantidade superior ou objeto diverso do que foi demandado (art. 492). No entanto, a vedação não se aplica à apreciação das provas nos autos, uma vez que o magistrado tem o dever de
alicerçar
suas decisões nos elementos apresentados,
independentemente de que os produziu
.

No caso concreto, o pedido de pensão vitalícia estava vinculado à comprovação da incapacidade laboral permanente. O
motivo
adotado
na sentença
- ausência de provas robustas da alegada incapacidade - não extrapola os limites da lide, mas decorre do exame do conjunto probatório, exercício típico da função jurisdicional.

Ademais,
a
revelia decretada contra o réu gera presunção relativa de veracidade das alegações, que pode ser afastada diante da inexistência de elementos probatórios convincentes.

Dessa forma, a relação entre os fatos narrados e as provas
exibi
das foram corretamente analisados no julgado,
uma
vez que
respeitados os limites da controvérsia e a decisão proferida com base no conjunto probatório.

A alegação de julgamento
extra petita
não encontra respaldo, pois o magistrado, ao indeferir o pedido de pensão vitalícia, amparou-se na ausência de provas suficientes, deliberação que está inserida no âmbito de sua análise jurisdicional.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Nos autos, foram apresentados documentos médicos, como tomografias e laudos, indicando lesões
sofridas pelo apelante
. Contudo,
ele
s não estabelecem, de forma clara e técnica, a
suposta
redução de 28% na
sua
capacidade laboral, tampouco demonstram que tal redução seja consequência direta do evento danoso.
Além disso, n
ão foi requerida a realização de perícia médica para a devida comprovação, o que fragiliza a pretensão do apelante.

Desse modo, também não comporta acolhimento a pretensão de apuração de tais danos materiais em liquidação de sentença
.

Pelo exposto
,
neg
o
provimento
ao Recurso.
Deixo de majorar a verba honorária porque
essa obrigação
não foi imputada a
o
réu na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024